Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. CHEQUES. SUSTAÇÃO. FALTA DE PODERES. RENÚNCIA. TERCEIRO. BOA-FÉ. VALOR DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRISÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A sustação de cheques emitidos por pessoa que não mais detinha poderes de representação do condomínio pela renúncia não pode ser oposta ao prestador de serviços que recebeu as cártulas sem o conhecimento da renúncia.
2. Questões de controvérsia interna de condomínio em relação a atos de gestão não podem ser opostos a terceiros de boa-fé.
3. Inexiste dano moral a ser reparado em atos do cotidiano de qualquer pessoa mesmo que esteja relacionada a tentativa de recebimento de valores devidos materializados em cheques sustados.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser considerados irrisórios se fixados dentro dos parâmetros especificados no Código de Processo Civil em que considera a porção de sucumbência de cada parte.
5. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Apelação do autor desprovida.